Tribunal: TJMT
Processo: 1058287-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058287-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIONEY DA SILVA PINHO - CPF: 023.253.251-64 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA PELA SEGURADORA - VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
” (Súmula 257, STJ).

A embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1058287-66.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Claudioney da Silva Pinho

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Claudioney da Silva Pinho
, por acidente de trânsito ocorrido em 07.09.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.350,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.

93758998
)
: Alega a ausência de cobertura do sinistro pelo seguro obrigatório, ao argumento de que o autor conduzia seu veículo embriagado no momento do acidente.

Sustenta

que é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação, em razão da inadimplência da parte autora quanto ao pagamento do seguro obrigatório do veículo. Defende a não incidência da Súmula n° 257/STJ nos casos em que a inadimplência é por parte do proprietário do veículo.

Ainda, defende a necessidade de distribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, porquanto afirma que decaiu em parte mínima do pedido, bem como pugna pela alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios e pela redução da verba honorária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 93759004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1058287-66.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Claudioney da Silva Pinho

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Claudioney da Silva Pinho
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.350,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber
se é caso improcedência da ação em razão de suposta embriaguez do autor no momento do acidente, pela inadimplência do proprietário do veículo no pagamento do seguro DPVAT, bem como saber
se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais e se é caso de alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios ou de redução da verba honorária.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Por sua vez, o art. 7o, da Lei n° 6.194/74, lei de regência, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, preceitua:

“Art. 7o. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.

A esse respeito, o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser irrelevante a comprovação do pagamento e vigência do seguro obrigatório para o recebimento da indenização.

Sobre o tema, o enunciado da Súmula 257 do STJ:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001).

Nessa linha:

“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE -INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 257DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização” (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, Ap. 1024955-59.2016.8.26.0506, Rel. Des. Relator Renato Sartorelli, julgado em 11.07.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 1027927-85.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 03.07.2019, DJE 10.07.2019).

Ademais, acerca da impossibilidade de aplicação da Súmula n° 257/STJ nos casos de inadimplência por parte do proprietário do veículo envolvido no acidente, apesar das alegações apresentadas pela apelante, é de se perceber que o verbete é claro ao afastar a necessidade de pagamento do prêmio para autorizar o recebimento da indenização.

Assim, a
falta de pagamento do seguro obrigatório DPVAT não tem o condão de afastar o recebimento da indenização
.

Por outro lado, a seguradora sustenta a ausência de cobertura do acidente, porquanto alega que decorre da prática de ato ilícito pelo autor (dirigir alcoolizado).

No entanto, o entendimento assentado da jurisprudência pátria é de que a
embriaguez não afasta a possibilidade de indenização relativa ao seguro obrigatório
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Conforme prevê o artigo 5o, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.(...)”
(TJMT, AP 1055622-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL
ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A embriaguez do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar.
II - Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização. III - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. IV - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa.

V - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT, AP 1029650-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257 DO STJ. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. DESPESAS MÉDICAS. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Preliminar de falta de interesse afastada. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Não é necessária a comprovação do pagamento do prêmio para a cobrança do seguro DPVAT. Inteligência da Súmula n. 257 do STJ. 3.
Embriaguez do condutor que não afasta o dever de indenizar, considerando o caráter social do seguro obrigatório DPVAT
. 4. Despesas médicas. O artigo 3o, III, da Lei n.o 6.194/74 estabelece ser devido o reembolso das despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito, até o montante de R$ 2.700,00. Hipótese em que restou comprovado o nexo causal entre o acidente narrado e as despesas médicas apontadas, sendo devido o ressarcimento. PRELIMINAR RECURSAL DESACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, No 70083600346, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 15-04-2020).

Quanto à distribuição de ônus sucumbenciais, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito, que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso. Logo, não assiste razão à apelante.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados
(TJMT - AP 1015228-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT - AP 1021813-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA -

VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, AP 1040845-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021